Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXEGESE DA SÚMULA No 563 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, tem-se aplicação da Súmula 563 do c. STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".
2. No caso, ainda que o contrato discutido se refira a mútuo, considerando-se que a FUNCEF não opera em regime de mercado e não se destina à persecução de finalidade lucrativa, não se insere no conceito de fornecedor previsto no artigo 3o, § 3o, do CDC.
3. A dívida decorrente do contrato celebrado com a FUNCEF não pode ser tratada como dívida de consumo para os fins de uma ação de renegociação prevista no CDC. Correta a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade da ré FUNCEF para compor o polo passivo da ação de repactuação de dívidas, prevista no Código de Defesa do Consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.